Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o primeiro réu contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JECCRIM de Samambaia, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para: a) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes, quanto à dívida que gerou a negativação do nome do autor; b) determinar que a ré retire o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito; e c) condenar a compensar o dano moral experimentado, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Em sede recursal, o recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia e incompetência dos juizados. No mérito, aduz, em síntese, que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima e ausência de demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais e incidência dos juros a partir do arbitramento.
3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em face da complexidade da matéria. Não prospera a alegação do réu/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Ademais, restou preclusa a oportunidade de o réu requerer a realização de perícia, tratando-se, portanto, de nítida inovação vedada nesta sede recursal. Preliminar Rejeitada.
4. Mérito. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que não comprovou a existência e a legitimidade de débito que autorizasse a manutenção da negativação do nome do autor após este ter quitado o acordo firmado entre as partes. Alegou tão somente que o título pago por ele correspondia a boleto de entidade financeira diversa, mas não demonstrou documentalmente o teor de suas alegações.
5. O autor, por outro lado, apresentou boleto emitido pelo banco Santander, o qual tem como beneficiário o recorrente (ID 26887695), bem como apresentou comprovante de pagamento (ID 26887659) e “declaração de quitação de contrato” (ID 26887157), tudo a reforçar a verossimilhança dos fatos narrados na exordial.
6. Assim, considerando a comprovação de que a dívida que deu origem à negativação foi renegociada e paga pelo autor, bem como a inexistência de fundamento idôneo a legitimar a manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção de crédito, irretocável se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 2.076,00.
7. Cabe ressaltar que a manutenção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de débito já quitado, enseja indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa e o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra excessivo, já que guarda pertinência com a extensão do dano sofrido, a situação do ofendido e a capacidade econômica da recorrente, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Por fim, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ). Contudo, nos termos do art. 405 do Código Civil, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação. A sentença deve ser, portanto, reformada neste ponto.
9. Recurso da parte ré CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para alterar a data inicial de aplicação dos juros da mora, devendo correr a partir da data da citação. Sentença mantida nos demais pontos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.